Tribunal: CARF
Processo: 10540.721108/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721108/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.980 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE SANTA INES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado(a)), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 676/689 e págs. PDF 675/688) interposto
contra decisão no acórdão exarado pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande (MS) de fls. 653/660, que julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário formalizado no AI-DEBCAD no 51.039.038-2, consolidado em
29/07/2013, no montante de R$ 949.785,88, referente à multa isolada prevista no artigo 89,
parágrafo 10 da Lei no 8.212 de 1991 em decorrência de compensação indevida declarada em
GFIP (fls. 62/70) e acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 71/88).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721108/2013-17
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721108/2013-17

Oportuno deixar consignado que no procedimento fiscal foram lavrados os
seguintes autos de infração:
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.039.034-0, no montante de R$
4.545.507,82, já incluídos juros e multa de ofício, referente às contribuições
previdenciárias patronais devidas à seguridade social (fls. 03/29).
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.039.035-8, no montante de R$
320.900,70 já incluídos juros e multa de ofício, relativa ao recolhimento da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (RAT) - (fls. 30/49).
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.039.036-6, no montante de R$
17.173,58, referente à multa por descumprimento de obrigação acessória em
virtude do contribuinte ter deixado de exibir todos os documentos solicitados
no TIPF (CFL 38) - (fl. 50).
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.039.037-4, no montante de R$
872.808,35, já incluídos juros e multa de mora, refere-se à glosa de
compensação indevida declarada em GFIP (fls. 51/61) e
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 51.039.038-2, no montante de R$
949.785,88, referente à multa isolada prevista no artigo 89, parágrafo 10 da
Lei no 8.212 de 1991 em decorrência de compensação indevida declarada em
GFIP (fls. 62/70).
Abaixo segue reproduzido o “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário
do Processo” (fl. 02):

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 655):
DO OBJETO
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721108/2013-17

Trata-se dos seguintes Autos de Infração-AI, no valor total de R$ 6.706.176,33:
a) AI n° 51.039.036-6 – R$ 17.173,58 - decorrente do descumprimento de obrigação
acessória, por ter o contribuinte deixado de exibir todos os documentos solicitados pela
fiscalização.
b) AI n° 51.039.034-0 – R$ 4.545.507,82 - decorrente do descumprimento de obrigação
principal, relativa à falta de recolhimento da contribuição patronal devida à Seguridade
Social.
c) AI n° 51.039.035-8 – R$ 320.900,70 - decorrente do descumprimento de obrigação
principal, relativa à falta de recolhimento da contribuição destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa,
decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho (GIILRAT).
d) AI n° 51.039.037-4 – R$ 872.808,35 - Lançamento da contribuição previdenciária
correspondente ao valor da glosa de compensações indevidas efetuadas nas GFIP das
competências 06/2009, 08/2009 a 03/2010, 12/2010, 01/2011 a 06/2011, 09/2011 e
11/2011.
e) AI n° 51.039.038-2 – R$ 949.785,88 - Lançamento da multa isolada prevista no
art.89, parágrafo 10° da Lei 8.212/91, em decorrência de compensação indevida
declarada nas GFIP das competências 06/2009, 08/2009 a 03/2010, 12/2010, 01/2011 a
06/2011, 09/2011 e 11/2011.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 02/08/2013 (AR de fl. 558) e
apresentou impugnação em 06/09/2013 (fls. 562/570), acompanhada de documentos (fls.
571/612), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fls. 655/656):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
1 – 50% do débito cobrado refere-se a multa e juros provenientes da má-gestão do ex-
prefeito.
2 – O montante apurado pela fiscalização está relacionado diretamente à má-gestão do
ex-prefeito que por motivos desconhecidos não repassou os valores, supostamente
devidos, nem os informou nos restos a pagar.
3 – A “investida arrecadatória da União Federal” fere os seguintes princípios
constitucionais:
a) Principio da Autonomia do Ente Federado;
b) Principio da Imunidade Tributária Recíproca e
c) Principio da Legalidade.
Dos Pedidos
Requer o sujeito passivo:
1 - Denunciação da Lide de Romildo Alcantara de Andrade, ex-prefeito do Município
de Santa Inês.
2 - Suspensão do processo administrativo até o trânsito em julgado dos autos
20103308000019-9; 0002805-76.2010.4.01.3308, que versam acerca da mesma matéria.
3 – A exclusão do débito.
4 - juntada de novos documentos no decorrer da instrução, cópia do processo, perícia e
outros.
DA DESISTÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721108/2013-17

À fl. 643 foi juntado Termo de Desistência de Impugnação ou Recurso Administrativo
apresentado pelo contribuinte e encaminhado pelo Memorando n°
51/2014/SARAC/DRF-VCA/SRRF05/RFB/MF-BA, fl. 642, tendo em vista o
parcelamento do débito, processo n° 13560.720103/2013-19 (Parcelamento pela Lei n°
12.810/2013).
Da Decisão da DRJ

Inicialmente, quando da apreciação da impugnação, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), em sessão de 29 de setembro de 2014,
no acórdão no 04-36.114 – 2a Turma da DRJ/CGE (fls. 633/639), julgou a impugnação
improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 633):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
SUJEIÇÃO PASSIVA
É sujeito passivo da obrigação tributária, contribuinte, aquele que tem relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
Impossibilidade de análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento, acerca da
inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no ordenamento
jurídico pátrio, por ser esta competência exclusiva do Poder Judiciário. Ainda, por
determinação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela Medida Provisória
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA
Não se suspende a cobrança administrativa quando não existe amparo legal para tanto.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de Perícia ou Diligência, quando não revestido das formalidades exigidas pelo
Decreto 70.235/72, artigo 16, IV, deve ser indeferido.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVA
O pedido de juntada posterior de documento comprobatório não deve ser deferido se
restar demonstrada a ocorrência de alguma das situações previstas no § 4o do artigo 16
do Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme teor do Memorando no 51/2014/SARAC/DRF-VCA/SRRF05/RFB/MF-
BA, de 1o/04/2014, o contribuinte apresentou “Termo de Desistência de Impugnação ou Recurso
Administrativo” (fl. 643) em virtude de pedido de parcelamento no processo no
13560.720103/2013-19 (Parcelamento pela Lei no 12.810/2013) - (fl. 642).
Em decorrência desse fato, a 2a Turma da DRJ/CGE, em sessão de 05 de agosto
de 2014, no acórdão no 04-36.185 – 2a Turma da DRJ/CGE (fls. 645/648), “acolheu como
embargos de declaração o despacho do Sepoc-DRJ/CGE-MS, relativo ao Acórdão no 04-36.114,
e NÃO CONHECEU da impugnação por perda de objeto em face da desistência da contestação
apresentada pelo contribuinte, ficando mantido o crédito lançado, nos termos do relatório e do
voto da relatora”, conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 645):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721108/2013-17

Deve ser recebida como embargos de declaração a devolução do SepocDRJ/CGE-MS,
tendo em vista a solicitação de juntada do Termo de Desistência de Impugnação ou
Recurso Administrativo apresentada pelo Município de Santa Inês.
DESISTÊNCIA. PERDA DE OBJETO.
Tendo a contribuinte parcelado o crédito e desistido da impugnação, desta não se
conhece por perda de objeto.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Tendo em vista a constatação por parte da Sarac/DRF/Vitória da Conquista/BA de
não ter havido manifestação por parte da DRJ acerca do AI-DEBCAD no 51.039.038-2 – multa
isolada por compensação indevida, por não ser passível de inclusão no parcelamento da Lei no
12.810 de 2013 e, por sua vez, não ter sido incluído no “Termo de Desistência de Impugnação”
apresentado pelo contribuinte, o processo foi devolvido à 2a Turma da DRJ/CGE para
manifestação e apreciação da impugnação apresentada quanto ao referido auto de infração,
consoante teor do despacho exarado pela Sarac da DRF de Vitória da Conquista/BA, abaixo
reproduzido (fl. 651):
Face à desistência da impugnação protocolada pelo Município de Santa Inês (BA) de fl.
643, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
através do Acórdão no 04-36.185 – 2a Turma da DRJ/CGE de fls. 645 a 648 decidiu não
conhecer da impugnação apresentada pelo contribuinte mantendo o crédito tributário
lançado nos AI no 51.039.036-6; AI no 51.039.034-0; AI no 51.039.035-8; AI no
51.039.037-4, e AI no 51.039.038-2, processo no 10540.721108/2013-17.
Verifica-se, no entanto, que o Auto de Infração no 51.039.038-2 (fls. 62 a 68) referente à
multa isolada por compensação indevida no valor de R$ 949.785.88 (novecentos e
quarenta e nove mil e setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) não é
passível de inclusão no parcelamento da Lei no 12.810/2013, não estando incluso,
portanto no Termo de Desistência de Impugnação apresentado pelo Município de Santa
Inês (BA) de fls. 643.
Assim sendo, solicitamos à 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande (MS) manifestação quanto à situação posta, e apreciação
da impugnação apresentada pelo contribuinte (fls. 562 a 614) ao Auto de Infração no
51.039.038-2 – multa isolada por compensação indevida (fls. 62 a 68).
(...)
A 2a Turma da DRJ/CGE, em sessão de 29 de setembro de 2014, no acórdão no
04-36.832 – 2a Turma da DRJ/CGE (fls. 653/660), julgou a impugnação improcedente, conforme
ementa abaixo reproduzida (fls. 653/654):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Deve ser recebido como embargos de declaração o despacho da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Vitória da Conquista - BA, tendo em vista a impossibilidade de
parcelamento da multa isolada lançada, motivo pelo qual esta não pode ser objeto da
solicitação de desistência da impugnação formalizada conforme Termo de Desistência
de Impugnação ou Recurso Administrativo apresentada pelo Município de Santa Inês.
SUJEIÇÃO PASSIVA
É sujeito passivo da obrigação tributária, contribuinte, aquele que tem relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721108/2013-17

Impossibilidade de análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento, acerca
da inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no
ordenamento jurídico pátrio, por ser esta competência exclusiva do Poder Judiciário.
Ainda, por determinação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, acrescido pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA
Não se suspende a cobrança administrativa quando não existe amparo legal para tanto.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de Perícia ou Diligência, quando não revestido das formalidades exigidas pelo
Decreto 70.235/72, artigo 16, IV, deve ser indeferido.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVA
O pedido de juntada posterior de documento comprobatório não deve ser deferido se
restar demonstrada a ocorrência de alguma das situações previstas no § 4o do artigo 16
do Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 29/10/2014 (AR de fl. 670) e
interpôs recurso voluntário em 07/11/2014 (fls. 676/689 e págs. PDF 675/688), com os seguintes
argumentos:
1 - DOS FATOS
(...)
Em razão da fiscalização realizada lavrou-se os seguintes Autos de Infrações:
a) AI n° 51.039.036-6 - R$ 17.173,58 - decorrente do descumprimento de obrigação
acessória, por ter o contribuinte deixado de exibir todos os documentos solicitados pela
fiscalização.
b)AI n° 51.039.034-0 - R$ 4.545.507,82 - decorrente do descumprimento de obrigação
principal, relativa à falta de recolhimento da contribuição patronal devida à Seguridade
Social.
c) AI n° 51.039.035-8 - R$ 320.900,70 - decorrente do descumprimento de obrigação
principal, relativa à falta de recolhimento da contribuição destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa,
decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho (GIILRAT).
d) AI n° 51.039.037-4 - R$ 872.808,35 - Lançamento da contribuição previdenciária
correspondente ao valor da glosa de compensações indevidas efetuadas nas GFIP das
competências 06/2009, 08/2009 a 03/2010, 12/2010, 01/2011 a 06/2011, 09/2011 e
11/2011.
e) AI n° 51.039.038-2 - R$ 949.785,88 - Lançamento da multa isolada prevista no
art.89, parágrafo 10o da Lei 8.212/91, em decorrência de compensação indevida
declarada nas GFIP das competências 06/2009, 08/2009 a 03/2010, 12/2010, 01/2011 a
06/2011, 09/2011 e 11/2011.
Os AI's 51.039.034-0, 51.039.035-8 e 51.039.037-4 foram incluídos no parcelamento
especial regido pela Lei n° 12.810/13, cessando-se a sua impugnação. Entretanto, os
AI's 51.039.038-2 e 51.039.036-6 não são passíveis de inclusão no parcelamento
especial, persistindo a sua impugnação, haja vista que foram constituídos de em
descompasso com a legislação vigente.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721108/2013-17

Os supracitados autos de infrações, ora combatidos, demonstram-se nulos de pleno
direito, uma vez que não foram constituídos de acordo com o ordenamento jurídico
vigente, conforme demonstrado na defesa administrativa.
A 2° Turma da DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, mantendo o auto de
infração nos seus estritos termos, lavrando-se o Acórdão 04-36.832 proferido na sessão
de 29 de setembro de 2014.
No que pese a sapiência dos doutos julgadores, mister se faz apontar a nulidade do
supracitado acórdão, devendo-se anular o lançamento tributário na sua integralidade.
2- DO DIREITO
2.1 - DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 142 DO CTN. VÍCIO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR. NULIDADE DO AUTO
DE INFRAÇÃO.
O acórdão, ora recorrido, não se encontra em consonância com a melhor jurisprudência
do Conselho Administrativo de Recursos Federais, uma vez que a ausência da descrição
do fato tributável leva à violação do artigo 142 do Código Tributário Nacional que
dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
O lançamento fiscal deve constar a descrição detalhada do fato tributável para que o
contribuinte possa contestar ou não o lançamento, exercendo plenamente o devido
processo legal, pois a mera afirmação que a relação de funcionários constantes na GFIP
não corresponde aos funcionários contratados pela Administração municipal é
insubsistente.
Colaciona jurisprudência do CARF.
Diante o exposto, inexistindo a descrição acerca dos fatos tributáveis no lançamento,
mister se faz declarar a sua nulidade por vício material, na esteira da jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recurso Fiscal.
Caso o argumento acima não seja suficiente para decretar a nulidade do auto de infração
em destaque, mister se faz apontar as demais nulidades contidas nele.
2.2 - AUTO DE INFRAÇÃO 51.039.036-6
Nesse momento, mister se faz destacar que as infrações arroladas ao longo do processo
administrativo fiscal não ocorreram, em face das circunstâncias fáticas e jurídicas
incidentes no caso.
O DEBCAD 51.039.036-6 originou-se por força da violação do diz respeito à violação
do artigo 33, § 3 e 4, da Lei 8.212/91, in verbis:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei
n°11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada nela Lei n° 11.941 de 2009).
A fisca1ização afirmou que o contribuinte não prestou as informações necessárias.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721108/2013-17

Ora, Excelência, vislumbra-se a impossibilidade material do contribuinte prestar as
informações requisitadas, uma vez que o período fiscalizado diz respeito à gestão
anterior à atual, na qual o ex-prefeito era inimigo mortal do atual gestor, tendo
suprimido todos os documentos fiscais da prefeitura, deixando somente os móveis na
sede do Poder Executivo.
A contabilidade, assim como o jurídico, não tinha nenhuma informação sobre o período
fiscalizado, sendo temerário tecer qualquer comentário, ou mesmo informação sobre os
questionamentos efetuados, uma vez que não havia como materialmente levantar os
documentos fiscais exigidos.
Observa-se que o demandante prestou os esclarecimentos que estavam ao seu alcance,
quedando-se impossível informar ao órgão arrecadatório informações que não detinha
nas mãos, pois, como bem informado para a União, o ex-gestor não efetuou a
transmissão do governo e desapareceu com todos os documentos fiscais,
impossibilitando o perfeito atendimento às demandas da Receita Federal do Brasil.
Em nenhum momento se deixou de responder às intimações fiscais. Ao contrário do
quanto dito pelo auditor fiscal responsável, o demandante respondeu informando que
não possuía as respostas para os questionamentos, haja vista que o período apurado foi
de responsabilidade de outra gestão, quedando-se impossível prestar as informações
requisitadas.
Excelência, o contribuinte em mais de uma oportunidade, tendo sido reconhecido pelo
órgão responsável pela fiscalização, afirmou que não detinha nenhum documento
contábil, tendo o ex-prefeito extraviado todos os documentos fiscais da prefeitura,
fazendo com que o pedido solicitado não fosse atendido, uma vez que seria impossível
entregar aquilo que não existe.
Afasta-se, também, a argumentação que a atual gestão poderia efetuar os balancetes
contábeis, pois, como bem dito, não havia nenhum documento para tanto,
inviabilizando, dessa forma, o cumprimento da ordem emanada da Receita Federal do
Brasil.
Nesse diapasão, afastam-se as infrações argüidas, uma vez que não há como o
demandante entregar a documentação solicitada, haja vista que o ex-gestor, em atitude
temerária, extraviou todos os documentos da prefeitura, sendo materialmente impossível
a confecção de novos documentos fiscais.
2.3 - AUTO DE INFRAÇÃO 51.039.038-2. DA MULTA DE OFÍCIO. VALOR
CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
O DEBCAD em discussão diz respeito à multa por força de compensação indevida,
tendo como base o disposto nos artigos 89, §10 da Lei 8.212/91 e 44 da Lei n° 9.430/ 96
in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caputdo (sic) art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721108/2013-17

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007)
O auto de infração em destaque afirma que houve a inclusão de informações falsas nas
GFIPS referentes às competências 06/2009, 08/2009 a 03/2010, 12/2010, 01/2011 a
06/2011, 09/2011 e 11/2011, pois nelas não fez constar à totalidade das remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, conforme
planilhas anexadas aos autos e encaminhadas ao autuado.
Observa-se, Excelência, que a multa aplicada é de 150% (cento e cinquenta por cento)
do valor tido como compensado ilegalmente, sendo tal padrão punitivo totalmente
descabido, haja vista o poder confiscatório que detém sobre o contribuinte.
O efeito confiscatório no âmbito tributário ocorre justamente quando a aplicação de uma
norma tributária excede o limite racional, econômico e moral da fonte de arrecadação, a
ponto de colocar a sobrevivência do cidadão-contribuinte em risco, ou quando a sua
aplicação não se justifica moralmente.
Colaciona doutrina e jurisprudência.
Constata-se a ocorrência do efeito confiscatório na multa aplicada no patamar de 150%
(cento e cinquenta por cento) devendo ser reduzida para 20% (vinte por cento), nos
termos da legislação e jurisprudência dominante, evidenciando-se a ilegalidade do auto
de infração em discussão.
3- DO PEDIDO
À luz de todo o exposto requer sejam acolhidas as presentes argumentações, no sentido
de reformar o Acórdão 04-36.832 anulando-se os Autos de Infrações DEBCADs n°
51.039.036-6 e 51.039.038-2, uma vez que foram constituídos em desacordo com a
ordem jurídica nacional.
Requer, ainda, que Vossa Senhoria, tendo em vista a apresentação tempestiva do
presente recurso, declare a suspensão da exigibilidade dos supostos créditos discutidos
na presente demanda administrativa.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, porém não preenche os requisitos de
admissibilidade, conforme se verá a seguir.
Preliminarmente convém rememorar que em face da inclusão dos AI-DEBCAD
no 51.039.034-0, 51.039.035-8 e 51.039.037-4 no parcelamento especial regido pela Lei n°
12.810 de 2013, a DRJ não conheceu da impugnação por perda de objeto, mantendo o crédito
tributário neles constituído.
Quanto ao AI-DEBCAD no 51.039.036-6, no valor de R$ 17.173,58, decorrente
do descumprimento de obrigação acessória, por ter o contribuinte deixado de exibir todos os
documentos solicitados pela fiscalização, não houve contestação expressa por parte do
contribuinte em relação ao lançamento realizado e, também, não houve qualquer manifestação
por parte da DRJ em relação a ele no acórdão proferido. Nessa vereda, nos termos do disposto no
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721108/2013-17

artigo 17 de Decreto no 70.235 de 19721, sobre a matéria objeto do referido lançamento se operou
a preclusão consumativa, não cabendo qualquer análise em sede de recurso voluntário.
De aduzir-se, em conclusão, que permanece em litígio no presente processo
apenas o AI-DEBCAD no 51.039.038-2, no montante de R$ 949.785,88, referente ao
lançamento da multa isolada prevista no artigo 89, § 10 da Lei 8.212 de 1991, em decorrência de
compensação indevida declarada nas GFIP das competências 06/2009, 08/2009 a 03/2010,
12/2010, 01/2011 a 06/2011, 09/2011 e 11/201.
Na impugnação o contribuinte apresentou os seguintes argumentos (fls. 562/570):
BREVE RELATO DOS FATOS
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO EX-GESTOR ROMILDO ALCANTARA DE
ANDRADE.
DA AÇÃO JUDICIAL EM CURSO
DO MÉRITO
a) Princípio da Autonomia do Ente Federado:
Princípio da Imunidade Tributária Recíproca:
Princípio da Legalidade:
CONCLUSÃO
Ante o exposto requer a VExa DENUNCIAÇÃO DA LIDE ROMILDO ALCANTARA
DE ANDRADE, brasileiro, casado, médico, ex-prefeito do Município de Santa Inês,
inscrito no CPF sob o no' 040.356.905-20 e RO n° 00527995-06 SSP/BA, residente e
domiciliado na Rua Eufrásio de Souza, 324, Muritiba, Jaguaquara-Bahia.
Outrossim, requer a VExa suspensão do presente processo administrativo, até o trânsito
em julgado dos autos(20103308000019-9;0002805-76.2010.4.01.3308) que versam
acerca da mesma matéria.
Ademais, no mérito, requer a exclusão do débito por conta dos argumentos acima
expostos.
Por fim, protesta pela juntada de novos documentos no decorrer da instrução, cópia do
processo, perícia e outros.
Por sua vez, no recurso voluntário o Recorrente se insurgiu em relação aos
seguintes pontos: (i) preliminarmente, suscita a nulidade dos lançamentos por violação do artigo
142 do CTN, alegando a existência de vício material, por ausência de descrição dos fatos
geradores; (ii) em relação ao AI-DEBCAD no 51.039.036-6 esclareceu que a impossibilidade
material de prestar as informações requisitadas ocorreu em face de ter o gestor anterior
suprimido todos os documentos fiscais da prefeitura e (iii) quanto ao AI-DEBCAD no
51.039.038-2 apontou que o valor confiscatório da multa de ofício, viola o artigo 150, IV da CF.
Tais argumentos não foram suscitados na impugnação apresentada de modo que,
nos termos do artigo 172 combinado com o artigo 333 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, tais matérias estão preclusas, motivo pelo qual não serão conhecidas.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.980 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721108/2013-17

De se ressaltar que o contencioso administrativo fiscal instaura-se com a
impugnação ou manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se
preclusas as matérias que não tenham sido alegadas.
Nessas circunstâncias, não se pode conhecer das razões de mérito contidas no
recurso voluntário naquilo que não foi expressamente alegado, que fica limitado à
contrariedade dos demais pontos do recurso, salvo casos específicos a exemplo de matérias de
ordem pública.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos à lide instaurada com a impugnação ao
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 734
DF CARF MF
Original